Tribunal: STF
Processo: AI 569717
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
   MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Recurso extraordinário interposto contra decisão
   monocrática que negou seguimento ao recurso, sendo ainda cabível
   o recurso de agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Ante a
   ausência de decisão de única ou última instância, incide o óbice
   da Súmula 281 do STF.
II - Embargos de declaração convertidos em
   agravo regimental, a que se nega provimento.